Tribunal: TJDFT
Processo: 0700867-77.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Turma de Uniformização
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700867-77.2022.8.07.9000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) PARTE AUTORA: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV RECLAMADO: JOSE GOMES NETO DECISÃO Trata-se de Reclamação interposta pelo DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV em face de acórdão proferido pela 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais no processo de no 0751012-31.2019.8.07.0016. Alega o reclamante que a decisão proferida contraria a determinação de suspensão de processos no IUJ no 0701181-91.2020.8.07.9000, em que se discute a natureza jurídica da antiga GASS e sua incorporação (ou não) aos proventos de aposentadoria. É o relatório. DECIDO. Conforme art. 26 do Regimento Interno das Turmas Recursais, compete à Turma de Uniformização de Jurisprudência processar e julgar “a) pedido de uniformização fundamentado em divergência de interpretação de lei sobre questão de direito material entre as turmas recursais; b) embargos de declaração opostos aos próprios acórdãos; c) agravo interno contra decisão do relator ou do presidente do órgão.” Não há previsão, portanto, de competência para julgamento de reclamação interposta contra acórdão de Turma Recursal. Em que pese a alegação do reclamante de que a Câmara de Uniformização do TJDFT reconheceu a competência desta Turma de Uniformização de Jurisprudência para o julgamento de reclamação em que se aponta contrariedade entre acórdão proferido por Turma Recursal de Juizado Especial e o presente órgão, nos autos de 0730673-31.2021.8.07.0000, tal informação não corresponde à realidade. No referido processo restou reconhecida apenas a incompetência da Câmara de Uniformização para dirimir a contrariedade apontada pelo reclamante, o que não se confunde com o reconhecimento da competência deste órgão. Dispõe o art. 196 do Regimento Interno do TJDFT que: Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. (Incluído pela Emenda Regimental no 1, de 2016) Considerando que a hipótese dos autos não trata de decisão proferida em julgamento de casos repetitivos, incidente de assunção de competência ou contrariedade à jurisprudência do STJ, não há fundamento legal para o ajuizamento da reclamação. Ressalte-se a finalidade precípua do presente órgão de unificar a jurisprudência, o que não se confunde com a revisão dos julgados das Turmas Recursais. Neste sentido: TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. RECLAMAÇÃO. PRESSUPOSTOS (ART. 14, RITRJESP). DECISÃO DA TURMA RECURSAL. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA. 1.O Regimento Interno das Turmas Recursais prevê Reclamação para combater decisão judicial decorrente de erro de procedimento, do qual possa resultar dano irreparável ou de difícil reparação, contra a qual não haja previsão de recurso específico. Considerando a estrutura orgânica dos Juizados Especiais, tal sucedâneo somente é cabível contra ato do primeiro grau, uma vez que o escopo é levar suas decisões à apreciação do respectivo órgão revisor competente. 2. Por consequente, é incabível o manuseio da Reclamação para combater julgado das Turmas Recursais, seja porque é da sua competência apreciar os recursos inominados contra as decisões das Varas dos Juizados Especiais, afastando o vício de erro de procedimento, seja pela previsão na legislação vigente de caber apenas Embargos Declaratórios (Lei no. 9.099/95), Recurso Extraordinário (art. 102, CF) ou, por criação jurisprudencial, Reclamação para o Superior Tribunal de Justiça (Resolução no. 08/2009), quando for o caso. 4. A Turma de Uniformização tem por competência regimental unificar a jurisprudência acerca da interpretação da lei de direito material e não revisar os julgamentos das Turmas Recursais. 5. Reclamação não conhecida. (Acórdão 839471, 20140020180053DVJ, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Turma de Uniformização de Jurisprudência, data de julgamento: 28/11/2014, publicado no DJE: 17/12/2014. Pág.: 441) Conforme art. 25, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe ao relator ordenar e dirigir o processo, razão pela qual se faz necessário o presente juízo de admissibilidade. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, por ser manifestamente inadmissível. Condeno o reclamante às custas. Sem honorários. Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão, arquive-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito